Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-49.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
r n. 1.193/2013. Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010378-49.2020.8.26.0114; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
Mandado de segurança. Agente de organização escolar, admitida por contrato temporário (LCE n. 1093/2009). Pretensão de obter prorrogação de licença maternidade para 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013. Impossibilidade de

Ementa:
Mandado de segurança. Agente de organização escolar, admitida por contrato temporário (LCE n. 1093/2009). Pretensão de obter prorrogação de licença maternidade para 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013. Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.